Tribunal: TCU
Processo: 014.191/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1645/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.191/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eric Frenkel (XXX.621.707-XX); Everton Munhoz (XXX.769.509-XX); Ezequias Pereira Valentim (XXX.337.917-XX); Ezequiel Batista de Oliveira (XXX.478.378-XX); Fabiano Lima da Silva (XXX.501.697-XX). 1.2. Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Leticia Gouvea Cyro de Castro (OAB/RJ 218.977). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.